Tribunal: STF
Processo: ARE 1319150
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Sentença que condenou a agravada ao pagamento de verba honorária de 10% sobre o valor corrigido da causa – Não incidência de juros de mora, senão de correção monetária (IPCA-E) – Precedente do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 905 – Sucumbência recíproca – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser “afastada a incidência de juros moratórios do trânsito em julgado da decisão” (fl. 15, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de interesse recursal (e-doc. 21).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao interpor o recurso extraordinário, foram observados todos os preceitos legais, inclusive suscitação de ofensa direta à Constituição Federal e todos os dispositivos apontados foram prequestionados” (fls. 7-8, e-doc. 21).
    Salienta que “somente é possível reconhecer a mora da Fazenda Pública se ela não realizar o pagamento dos precatórios ou RPV's no prazo determinado – e nunca antes disso. É o que determina, inclusive, a Súmula Vinculante Nº 17” (fl. 11, e-doc. 23).
    Assinala “que apenas se justifica a imposição de juros moratórios se a verba honorária não for paga no prazo estipulado para o pagamento do precatório ou requisitório de pequeno valor – não podendo prevalecer, portanto, o v. acórdão que entende ser possível a incidência de juros de mora” (fl. 17, e-doc. 23).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, com vistas à reforma da r. decisão denegatória combatida, admitindo-se o Recurso Extraordinário que interpôs, determinando-se seu processamento com a posterior subida ao Supremo Tribunal Federal, que fora obstado pela decisão recorrida, viabilizando, com isso, o conhecimento da matéria ali invocada por parte dessa Colenda Corte” (fl. 17, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela “ausência de interesse de recorrer da parte recorrente (artigo 996, caput, do Código de Processo Civil), tendo em vista que o v. Acórdão recorrido decidiu conforme requerido” (fl. 1, e-doc. 21).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de interesse recursal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora